Tribunal: STF
Processo: ADPF 947
Classe: ADPF
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental - ADPF ajuizada pelo Partido Verde - PV “em favor da disponibilização de vacinas e da compulsoriedade da vacinação ao público infantil, inclusive nos ambientes escolares, conforme vem sendo decidido nas ADPFs 754 e 756.” (pág. 2 da inicial)



    A agremiação política informa que “[...] o Governo do Distrito Federal decidiu acolher Recomendação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) para suspender a exigência do passaporte de vacinação nas escolas públicas do Distrito Federal alegando tratar-se de ‘vacinação experimental’.” (pág. 2 da inicial)



    Noticia, ainda, que, com base na mencionada recomendação, “[...] o Distrito Federal decidiu suspender a vacinação contra crianças de 5 a 11 anos nas escolas públicas.” (pág. 2 da inicial)



    Sustenta, assim, que 



    “[...] esta suspensão da vacinação nos ambientes escolares tendo por base Recomendação do MPDFT viola a CRFB/1988, a uma, por criar obrigação de não-fazer, conferida à estrita reserva de lei formal; a duas, por violar, sistematicamente, o conteúdo material dos direitos e garantias fundamentais, notadamente: (i) o princípio democrático (Art. 3º), (ii) da saúde e da proteção à vida (Art. 5º, caput c/c Art.6º, caput c/c Art. 196, caput c/c Art. 197, caput c/c Art. 227, caput), (iv) da dignidade da pessoa humana (Art. 1º, III), ambos dispostos expressamente na CRFB/1988, bem como os princípios implícitos da proporcionalidade, da vedação ao retrocesso, e a vedação à proteção deficiente; a três, por violar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.” (pág. 7 da inicial)



    Prossegue asseverando que “[...] o ato impugnado deriva de uma incorreta incompreensão bem como de relutância ao entendimento dos recentes julgados do STF, no sentido descentralizar as competências para administrar e combater a Pandemia Global de Covid-19 […]” (pág. 19 da inicial), de maneira que 



    “[...] não pode o Governo do Distrito Federal, apoiado ou não em Recomendação do MPDFT, suspender a vacinação nos ambientes escolares, pois do contrário, esta suspensão revela inescusável desprezo à Jurisprudência do STF e à legislação federal em vigor, burlando o princípio da legalidade em matéria administrativa, para impor aos entes federados, nomeadamente o GDF, obrigação de não-fazer sequer prevista em Lei.” (pág. 21 da inicial)



    Ademais, assinala que, 



    “[...] na linha de fornecer proteção jurídico-constitucional razoável e de modo a garantir a efetividade das normas constitucionais que este E. Supremo Tribunal Federal determinou, por exemplo, que os Estados podem submeter os cidadãos, de forma compulsória, à vacinação contra a Covid-19, nos termos da Lei Federal 13.979/2020. 



    41. Foi o que assentou o Plenário desta Corte Suprema, no julgamento da ADI 6341, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, DJe 13.11.2020, e da ADPF 672, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 29.10.2020, ambas prestigiando os princípios constitucionais que informam a saúde e a ordem públicas, bem como a unidade material do texto constitucional.



    […]



    50. Mais uma vez, os fatos empíricos mostram que a Recomendação do MPDFT bem como a postura adotada pelo GDF revelam indevida inovação na ordem jurídica por meio de burla ao conteúdo material dos direitos e garantias fundamentais, inclusive escamoteando a flagrante violação à saúde coletiva nos ambientes escolares e, por conseguinte, à população como um todo, impondo verdadeiro retrocesso no avanço da vacinação a nível nacional. 



    51. Ocorre que, nessa linha, a suspensão da vacinação nos ambientes escolares, baseada no ‘caráter experimental’ invocado, serviu-se para promover verdadeira violação à Jurisprudência que se desenvolveu no Supremo Tribunal Federal acerca do combate e controle da Pandemia. Sobre o tema, confira-se a ementa das ADIs 6586 e 6587: 



    […].” (págs. 23-29 da inicial)



    Ao final, formula os seguintes requerimentos:



    “[...] seja concedida a Medida Cautelar, com efeitos ex tunc (artigo 10, §1º, da Lei Federal 9.868/1999), garantindo, expressamente, (i) cassação de toda e qualquer Recomendação emanada do MPDFT no sentido de suspender a vacinação nos ambientes escolares; (ii) para determinar ao MPDFT que se abstenha de divulgar notícias falsas em relação à vacinação infantil, reconhecendo, conforme determinou a ANVISA a licitude, a legalidade e a adequação da vacinação infantil como política de saúde pública, e não de ‘vacinação experimental'; (iii) determinar que o Distrito Federal pode e deve, nos termos da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, implementar a vacinação infantil compulsória nos ambientes escolares, bem como exigir o passaporte vacinal para os alunos regularmente matriculados; (iv) para determinar aos MPs estaduais que se abstenham de divulgar notícias falsas em relação à vacinação infantil, reconhecendo, conforme determinou a ANVISA a licitude, a legalidade e a adequação da vacinação infantil como política de saúde pública, e não de ‘vacinação experimental'; (v) determinar expressamente que os entes federados (Distrito Federal, Estados e Municípios) podem e devem, nos mesmos termos, impor a vacinação compulsória ao público infantil, inclusive nos ambientes escolares. 



    iii. Concedida a liminar e instruído o processo, seja designada Audiência Pública para que os fatos e prognoses legislativos possam ser debatidos por experts designados, nos termos do artigo 9º, §1º, da Lei Federal 9.868/1999.” (págs. 36-37 da inicial; grifei)



    No mérito, requer a procedência da arguição, com a confirmação dos pedidos cautelares ou, subsidiariamente, 



    “[...] determine-se aos MPs estaduais que se abstenham de divulgar notícias falsas em relação à vacinação infantil, reconhecendo, conforme determinou a ANVISA a licitude, a legalidade e a adequação da vacinação infantil como política de saúde pública, e não de ‘vacinação experimental'; (ii) determine-se expressamente que os entes federados (Distrito Federal, Estados e Municípios) podem e devem, nos mesmos termos, impor a vacinação compulsória ao público infantil, inclusive nos ambientes escolares, bem como exigir o passaporte vacinal para os alunos regularmente matriculados.” (pág. 37 da inicial)



    A Associação Nacional de Membros do Ministério Público – MP Pró Sociedade requereu o ingresso na qualidade de amicus curiae. (documento eletrônico 9)



    As informações solicitadas ao Governador do Distrito Federal foram juntadas aos autos, conforme documento eletrônico 16.



    Posteriormente, a Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT peticionou nos autos para juntar documentos e informar que “[...] a Promotoria de Justiça de Defesa da Educação (PROEDUC) do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) decidiu pela revogação da referida recomendação, após decisão liminar da Câmara de Coordenação e Revisão deste MPDFT, que reconheceu a atribuição das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde (PROSUS) para tratarem do tema ‘vacinação’.” (documento eletrônico 19)



    É o relatório necessário. Decido.



    De saída, verifico que parte dos pedidos formulados na inicial da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental ficou prejudicada em razão da anunciada revogação da questionada Recomendação 1/2022 – Proeduc, da Promotoria de Justiça de Defesa da Educação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT.



    Com efeito, entendo que houve o esvaziamento da discussão trazida aos autos relacionada à recomendação emanada do MPDFT no sentido de suspender a vacinação nos ambientes escolares.



    Deve ser ressaltado, ainda , que foram juntadas aos autos a cópia do relatório de atuação da Força-Tarefa instituída pela Portaria PGJ 212/2020, com a finalidade de coordenar as atividades do MPDFT no acompanhamento das ações de combate e prevenção da Covid-19 no Distrito Federal, bem como cópia da Recomendação das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde do Ministério Público local acerca da obrigatoriedade, necessidade e importância da vacinação de crianças e adolescentes. 



    Por oportuno, transcrevo abaixo excerto da Força-Tarefa do MPDFT:



    “Em breve síntese, no tocante à vacinação de crianças e adolescentes, o MPDFT tem procurado observar a Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG) e a Comissão de Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público sobre a atuação do Parquet em nível federal, estadual, distrital e municipal durante a pandemia da Covid-19.



    Neste contexto, a Força-Tarefa, desde o início da emergência da crise de saúde pública mundial, decorrente da Sars-Cov.V.2, tem orientado sua atuação na defesa do direito constitucional à vida e à saúde, com base em critérios científicos (médicos e epidemiológicos) das autoridades de saúde competentes do país. Sobre o tema, temos enfatizado, em diversas manifestações, que argumentos que não sejam baseados no método científico experimental não fazem episteme (ciência); são mera opinião.



    […]



    Por último, vale mencionar que recentemente a Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude encaminhou a Nota Técnica n° 02/2022 do CNPG para abrigos e conselhos tutelares para conhecimento e providências e a Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde (PROSUS) emitiu recomendação à Secretaria de Saúde do DF sobre vacinação infantil, para que observe, quando da vacinação contra a Covid-19 de crianças entre 5 a 11 anos de idade, rigorosamente as determinações técnicas contidas na versão mais atualizada do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO), bem como as notas técnicas, resoluções e outros documentos técnicos expedidos pelo Ministério da Saúde e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no exercício das suas respectivas atribuições.” (págs. 2-4 do documento eletrônico 20)



    Por sua vez, foi recomendado pela Promotoria de Defesa à Saúde - Prosus ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal que: 



    “(1) observe, quando da vacinação contra a Covid-19 de crianças entre 5 a 11 anos de idade, rigorosamente as determinações técnicas contidas na versão mais atualizada do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO), bem como as notas técnicas, resoluções e outros documentos técnicos expedidos pelo Ministério da Saúde e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no exercício das suas respectivas atribuições;



    (2) elabore protocolo para operacionalizar especificamente a vacinação contra a Covid-19 de crianças entre 5 a 11 anos de idade, prevendo, dentre outras providências consideradas relevantes, as informações e os esclarecimentos aos pais e/ou responsáveis sobre os principais sintomas possíveis em razão da vacinação, a sua frequência em relação ao conjunto das aplicações da vacina, bem como a forma de proceder em caso de aparição dos mencionados sintomas, segundo parâmetros técnicos indicados pelo Ministério da Saúde e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária;



    (3) observe, na escolha dos locais para a vacinação contra a Covid-19 de crianças entre 5 e 11 anos de idade, as normas técnicas aplicáveis, sejam elas da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, do Ministério da Saúde ou da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, diante das especificidades de cada imunizante; e



    (4) elabore e execute plano de comunicação social para informar a população acerca do protocolo de vacinação contra a Covid-19 de crianças entre 5 a 11 anos de idade, especificamente sobre sua importância como parte da política pública de saúde, esclarecendo a respeito da segurança, qualidade e eficácia dos imunizantes, os possíveis sintomas pós-vacinação e sua frequência de aparição, bem como as providências a serem adotadas na hipótese de aparecimento desses sintomas.” (págs. 4-5 do documento eletrônico 21)



    Importante mencionar que a Procuradora-Geral de Justiça do MPDFT juntou aos autos da ADPF 754/DF a Nota Técnica 2/2022, do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União - CNPG, acerca da vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19, na qual constaram os entendimentos de reforço da posição institucional do Ministério Público brasileiro em favor das vacinas, transcritos abaixo:



    “a) a autorização expedida pela Anvisa quanto ao uso do imunizante e a expressa recomendação da autoridade sanitária federal, nos termos do disposto no artigo 14, § 1°, do Estatuto da Criança e do Adolescente, indicam que a vacina contra covid-19 para essa faixa etária é obrigatória em todo o território nacional, observados ainda os contornos das decisões do STF na ADI 6.578/DF, RE n. 1.267.879/SP e do Tema 1103 da referida corte constitucional, que estabeleceu a tese ‘é constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em órgão de vigilância sanitária, (i) tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações ou (ii) tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei ou (iii) seja objeto de determinação da União, Estado, Distrito Federal ou Município, com base em consenso médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar’; 



    b) a violação do direito à saúde de crianças deve ensejar a intervenção de todo o Sistema de Garantia de Direitos para restituir o direito fundamental sonegado, com a atuação, em especial, do Conselho Tutelar e do Ministério Público, ainda que seja necessário o uso de meios coercitivos indiretos para o alcance da imunização pretendida, na forma esclarecida nesta Nota Técnica, vedada a vacinação forçada, como estabelecido pelo STF na ADI 6578/DF; 



    c) o Ministério Público deve primar pela atuação na perspectiva resolutiva, prestigiando a intervenção na esfera extrajudicial e mantendo uma postura empática e não autoritária com relação a eventuais dúvidas de boa-fé dos pais ou responsáveis, sem prejuízo de, quando esgotadas as possibilidades de resolução consensual da situação, adotar as medidas cabíveis, inclusive judiciais, porquê a vacina é um direito das crianças e um dever dos pais ou dos(das) responsáveis, de modo que a omissão no cumprimento desse dever inerente ao poder familiar pode ensejar a responsabilização destes(as), na forma prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente e nas decisões da Suprema Corte já citadas; 



    d) é fundamental que haja uma grande mobilização nacional na defesa da imunização em geral da população e em especial de crianças e adolescentes, unindo órgãos públicos e privados, meios de comunicação e toda a sociedade brasileira, a fim de ampliar a cobertura vacinal para todos os imunizantes disponíveis, não só da covid-19. União, Estados e Municípios devem promover campanhas educativas, as quais possuem o potencial de gerar efeitos positivos superiores à judicialização individual dos casos; 



    e) logo, as escolas de todo o país, públicas ou privadas, devem exigir, no ato de matrícula e rematrícula e para a frequência do estudante em sala de aula, a carteira de vacinação completa, incluindo-se a vacina contra a covid-19, ressaltando-se que o descumprimento desse dever inerente ao poder familiar deve ensejar a notificação aos órgãos competentes, em especial ao Conselho Tutelar, não obstante, em nenhuma hipótese, possa significar a negativa da matrícula ou a proibição de frequência à escola, em razão do caráter fundamental do direito à educação.” (págs. 54-56 do documento eletrônico 751, constante da ADPF 754/DF - grifei) 



    Não há dúvidas, portanto, de que grande parte da discussão trazida aos autos encontra-se superada.



    Em situações análogas, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a prejudicialidade da arguição de descumprimento de preceito fundamental em razão da perda superveniente do objeto. Confiram-se, como exemplos, as decisões tomadas nas ADPFs 4-MC/DF, de relatoria da Ministra Ellen Gracie; 425/DF, de relatoria do Ministro Edson Fachin; 477-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e 330-AgR/PB, de relatoria do Ministro Celso de Mello.



    Observo, ademais, que das informações acostadas pelo Governador do Distrito Federal extraem-se as seguintes conclusões:



    “(i) criar barreiras de acesso à educação é externalidade que se busca afastar no processo de adoção de políticas públicas relacionadas à promoção de vacinação no Distrito Federal; (ii) há, ordinariamente, capilaridade satisfatória nos postos de saúde distritais para atender à demanda da população durante os dias da semana; (iii) a vacinação da população infantil requer não somente a autorização de responsáveis legais, mas a presença física que transmita segurança e acolhimento à criança; (iv) a vacinação nas escolas públicas poderá ocorrer durante os finais de semana, no âmbito de campanhas individualizadas.



    No que atine ao segundo requerimento formulado contra o Distrito Federal, fixou-se que: (i) de acordo com a Constituição e as Leis 6.859/75 e 8.080/90, é competência do Ministério da Saúde,por meio da inclusão no PNI, classificar a vacinação infantil contra a covid-19 como obrigatória; (ii) nos termos da ADI 6586, somente lei em sentido formal editada pelos demais entes federados poderá suplementar tal previsão, prevendo medidas restritivas adequadas aos recalcitrantes; (iii) condicionar o acesso à educação à apresentação de certificado de vacinação é medida irrazoável e desproporcional contra crianças, que não tomam decisões por si, afetando direito fundamental de igual quilate.” (pág. 8 do documento eletrônico 16)



    Pois bem.



    Por oportuno, cumpre mencionar, que esta Suprema Corte fixou a seguinte tese no julgamento do Tema 1.103, da Repercussão Geral: “É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em órgão de vigilância sanitária, (i) tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações, ou (ii) tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei ou (iii) seja objeto de determinação da União, Estado, Distrito Federal ou Município, com base em consenso médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar.” (ARE 1.267.879-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; grifei). 



    Constou da ementa daquele julgamento que



    “[...] o Direito brasileiro prevê a obrigatoriedade da vacinação. Atualmente, ela está prevista em diversas leis vigentes, como, por exemplo, a Lei nº 6.259/1975 (Programa Nacional de Imunizações) e a Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Tal previsão jamais foi reputada inconstitucional. Mais recentemente, a Lei nº 13.979/2020 (referente às medidas de enfrentamento da pandemia da Covid-19), de iniciativa do Poder Executivo, instituiu comando na mesma linha.



    5. É legítimo impor o caráter compulsório de vacinas que tenha registro em órgão de vigilância sanitária e em relação à qual exista consenso médico-científico. Diversos fundamentos justificam a medida, entre os quais: a) o Estado pode, em situações excepcionais, proteger as pessoas mesmo contra a sua vontade (dignidade como valor comunitário); b) a vacinação é importante para a proteção de toda a sociedade, não sendo legítimas escolhas individuais que afetem gravemente direitos de terceiros (necessidade de imunização coletiva); e c) o poder familiar não autoriza que os pais, invocando convicção filosófica, coloquem em risco a saúde dos filhos (CF/1988, arts. 196, 227 e 229) (melhor interesse da criança)” (grifei).



    Vale lembrar, também, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 6.586/DF e 6.587/DF, em acórdão de minha relatoria, assim se pronunciou sobre a exigência de comprovação de vacinação para exercício de determinados direitos:



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. VACINAÇÃO COMPULSÓRIA CONTRA A COVID-19 PREVISTA NA LEI 13.979/2020. PRETENSÃO DE ALCANÇAR A IMUNIDADE DE REBANHO. PROTEÇÃO DA COLETIVIDADE, EM ESPECIAL DOS MAIS VULNERÁVEIS. DIREITO SOCIAL À SAÚDE. PROIBIÇÃO DE VACINAÇÃO FORÇADA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO CONSENTIMENTO INFORMADO DO USUÁRIO. INTANGIBILIDADE DO CORPO HUMANO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA, LIBERDADE, SEGURANÇA, PROPRIEDADE, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. VEDAÇÃO DA TORTURA E DO TRATAMENTO DESUMANO OU DEGRADANTE. COMPULSORIEDADE DA IMUNIZAÇÃO A SER ALÇANÇADA MEDIANTE RESTRIÇÕES INDIRETAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E ANÁLISES DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SEGURANÇA E EFICÁCIA DAS VACINAS. LIMITES À OBRIGATORIEDADE DA IMUNIZAÇÃO CONSISTENTES NA ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA CUIDAR DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA PÚBLICA. ADIS CONHECIDAS E JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES.



    I - A vacinação em massa da população constitui medida adotada pelas autoridades de saúde pública, com caráter preventivo, apta a reduzir a morbimortalidade de doenças infeciosas transmissíveis e a provocar imunidade de rebanho, com vistas a proteger toda a coletividade, em especial os mais vulneráveis.



    II - A obrigatoriedade da vacinação a que se refere a legislação sanitária brasileira não pode contemplar quaisquer medidas invasivas, aflitivas ou coativas, em decorrência direta do direito à intangibilidade, inviolabilidade e integridade do corpo humano, afigurando-se flagrantemente inconstitucional toda determinação legal, regulamentar ou administrativa no sentido de implementar a vacinação sem o expresso consentimento informado das pessoas.



    III - A previsão de vacinação obrigatória, excluída a imposição de vacinação forçada, afigura-se legítima, desde que as medidas às quais se sujeitam os refratários observem os critérios constantes da própria Lei 13.979/2020, especificamente nos incisos I, II, e III do § 2º do art. 3º, a saber, o direito à informação, à assistência familiar, ao tratamento gratuito e, ainda, ao pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a não ameaçar a integridade física e moral dos recalcitrantes.



    IV - A competência do Ministério da Saúde para coordenar o Programa Nacional de Imunizações e definir as vacinas integrantes do calendário nacional de imunização não exclui a dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para estabelecer medidas profiláticas e terapêuticas destinadas a enfrentar a pandemia decorrente do novo coronavírus, em âmbito regional ou local, no exercício do poder-dever de cuidar da saúde e assistência pública que lhes é cometido pelo art. 23, II, da Constituição Federal.



    V - ADIs conhecidas e julgadas parcialmente procedentes para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 3º, III, d, da Lei 13.979/2020, de maneira a estabelecer que: (A) a vacinação compulsória não significa vacinação forçada, por exigir sempre o consentimento do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela decorrentes, e (i) tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, (ii) venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes, (iii) respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas; (iv) atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e (v) sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente; e (B) tais medidas, com as limitações expostas, podem ser implementadas tanto pela União como pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitadas as respectivas esferas de competência” (grifei).



    De acordo com o julgado supratranscrito, a obrigatoriedade da vacinação é levada a efeito por meio de sanções indiretas, consubstanciadas, basicamente, em vedações ao exercício de determinadas atividades ou a frequência de certos locais por pessoas que não possam comprovar a sua imunização ou, então, que não são portadoras do vírus.



    Como se vê, esta Suprema Corte já entendeu que há fundamentos constitucionais relevantes para sustentar a compulsoriedade da vacinação, por tratar-se de uma ação governamental que pode contribuir significativamente para a imunidade coletiva ou, até mesmo, acelerá-la, de maneira a salvar vidas, impedir a progressão da doença e proteger, em especial, os mais vulneráveis. Nesse sentido, inclusive, foi a recente deliberação do Pleno do STF, ao analisar a ADPF 754-TPI-décima sexta-Ref/DF, de minha relatoria (Sessão Virtual de 11 a 18/3/2022), que ainda pende de publicação. 



    Assim, não parece suscitar maiores dúvidas a compreensão de que a defesa da saúde compete a qualquer dos entes federados, seja por meio da edição de normas legais, seja mediante a realização de ações administrativas, sem que, como regra, dependam da autorização de outros níveis governamentais para levá-las a efeito, cumprindo-lhes, apenas, consultar o interesse público que tem o dever de preservar. 



    Em face do acima exposto, assento que nada há a prover quanto ao pedido formulado pelo PV, porquanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se debruçou, amplamente, sobre o tema nele veiculado.



    Ressalte-se, por fim, que constitui obrigação do Estado, inclusive à luz dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, proporcionar a toda população indicada o acesso à vacina para prevenção da Covid-19, de forma universal e gratuita, sobretudo às crianças de 5 a 11 anos de idade, potenciais vítimas - aliás, indefesas -, e propagadoras dessa virose, sobretudo porquanto já há comprovação científica acerca de sua eficácia e segurança atestada pelo órgão governamental encarregado de tal mister, qual seja, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa.



    Por essas razões, julgo parcialmente prejudicada esta arguição, em razão da perda superveniente de parte do seu objeto, e, na parte remanescente, deixo de conhecer dos pedidos (art. 21, IX, do RISTF). Prejudicada a análise do pedido de ingresso na qualidade de amicus curiae.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator